Tribunal: TJDFT
Processo: 0702818-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702818-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL REU: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Pretende a Câmara Legislativa do DF a retirada de pauta, sob a alegação que a Presidência daquela Casa Legislativa está envidando esforços para que o Poder Executivo possa capitanear projeto de lei que trate do objeto da norma ora questionada. Trata-se, por via transversa, de pedido de suspensão do processo, que, em razão da natureza do interesse público, mostra-se incabível no rito da ação direta de inconstitucionalidade. Assim, indefiro o pedido constante no ID 47702758. Aguarde-se a sessão de julgamento já designada. BRASÍLIA, DF, de junho de 2023 LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora